Tribunal: TCU
Processo: 013.515/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Militar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 4, relativo à pensão militar de Elisabete de Mattos e de Jane de Mattos Milone, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar prejudicada a análise de mérito do ato visto à peça 5, alusivo à pensão militar de Erika Catarina Trabach dos Santos, nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. considerar tacitamente registrados, em 9/3/2021 e 24/9/2020, os atos constantes das peças 2 e 3, relativos às pensões militares de Maria Tereza Ferreira Bicudo e de Maria Ivanilda Silva Dell'Armi, respectivamente, e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das aposentadorias dessas duas interessadas, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar.